Tribunal: STF
Processo: RE 87166
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
Alvará de licença para construção. Mandado de Segurança concedido porque certos os fatos que justificaram o direito de obter o licenciamento. Os óbices apresentados poderiam ser solvidos por outra via. Não para denegar o direito de construir. 
II - Recurso extraordinário que se não conhece porque ausentes seus pressupostos - Incidência do Regimento Interno, artigos 304 e 305.